Tribunal: STF
Processo: ARE 1338094
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-04
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ementado nos seguintes termos: 



    “APELAÇÃO – PREVIDENCIÁRIO – SERVIDOR – CARGOS DE MAGISTÉRIO – CUMULAÇÃO DE PROVENTOS: IMPOSSIBILIDADE. 1. A possibilidade de cumulação de cargos constitui premissa para a percepção de proventos em cumulação. 2. Consoante entendimento firmado em jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), somente os cargos de docência ou um técnico e outro de docência são cumuláveis entre si. 3. Sem prova que conduza à possibilidade de cumulação de cargos, é de se julgar improcedente o pedido de cumulação de proventos” (eDOC 7, p. 45)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 37, XVI e §§ 10 e 11; 40, § 6º, do texto constitucional; art. 11 da Emenda Constitucional nº 20/1998; e Súmula 359 do STF. 



    Nas razões recursais, afirma-se que a recorrente é aposentada de dois cargos públicos que ocupava junto à Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais, sendo um de professora e outro cargo técnico, e que, por essa razão, faz jus à cumulação dos proventos de ambas as aposentadorias (eDOC 7, p. 108-133)



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que os supervisores pedagógicos não exercem funções de magistério ou de docência, o que afasta a cumulatividade de cargos. Concluiu, ainda, que a falha da Administração Pública em autorizar a cumulação de cargos inacumuláveis não convalida a irregularidade, não sendo fundamento hígido a autorizar a cumulação das aposentadorias. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Na espécie, a requerente/apelante aposentou-se no cargo de técnico em assuntos educacionais (analista educacional – ANE) em 18.1.1992, quando já reingressara no serviço público por concurso, no cargo de supervisor pedagógico (especialista em educação básica – EEB), em 21.3.1985. 



    (...)



    Da leitura dos textos normativos, extraem-se algumas possibilidades excepcionais de cumulação (de vencimentos e de proventos, em qualquer combinação), sempre partindo-se da premissa de que os cargos sejam cumuláveis consoante regra excepcional do art. 37, XVI, da CF. Essa a interpretação atribuída ao tema pelo STF. (1) 



    Mas, no caso, conforme já ressaltei desde o julgamento do agravo de instrumento (1.0000.15.061672-4/001) não me parece que seriam cumuláveis os cargos de Técnico em Assuntos Educacionais (Analista Educacional) e de Supervisor Pedagógico, cabendo destacar, no particular, julgado do STF que, interpretando o art. 67, §2º, da Lei nº 9.394/97 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB), considerou como exercentes de funções de magistério somente os professores, mesmo que no desempenho de atividades outras de direção, coordenação e assessoramento pedagógico.(2) Assim, muito embora sejam classificados como profissionais da educação (art. 61 da LDB), os supervisores pedagógicos não exercem funções de magistério ou de docência, o que afasta, a cumulatividade de cargos. 



    Diante disso, ainda que a Administração tenha reconhecido – equivocadamente – cumuláveis os cargos, o vício não se convalida com o tempo, porquanto se cuida de ato desconforme a regra constitucional e, portanto, passível de declaração a qualquer tempo. 



    Ademais, tal como defendido pelo apelado, o direito à aposentadoria rege-se pela lei da época em que o servidor reuniu os requisitos para obtenção do benefício e não da época em que o servidor ingressou no serviço público, portanto, sem cabimento a pretensão da requerente, pois quando de sua aposentadoria já estava vigente a CF” (eDOC 7, p. 49-51 



    Nota-se que o Tribunal de origem negou o direito à cumulação de proventos da aposentadoria com fundamento da natureza dos cargos públicos ocupados. Como visto, o acórdão se subsidia na premissa de que o cargo de supervisor educacional não configura função de magistério para fins de enquadramento na hipótese constitucional de cumulatividade de funções públicas.



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. PERCEPÇÃO SIMULTÂNEA DE UM PROVENTO DE APOSENTADORIA COM A REMUNERAÇÃO DE OUTRO CARGO PÚBLICO. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. IMPERTINÊNCIA DO REQUISITO NO CASO. CONTROVÉRSIA SOBRE A NATUREZA DO CARGO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280 DO STF. JULGAMENTO DA MATÉRIA NOS TERMOS DO ART. 557, CAPUT, DO CPC. AGRAVO IMPROVIDO. I - É impertinente a exigência de compatibilidade de horários como requisito para a percepção simultânea de um provento de aposentadoria com a remuneração pelo exercício de outro cargo público. Precedentes. II - A verificação da natureza do cargo de diretor de escola demanda a análise da Lei Complementar Estadual 836/1997, o que inviabiliza o extraordinário, nos termos da Súmula 280 do STF. III - A existência de precedentes firmados por ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal a respeito do tema versado no apelo extremo possibilita o julgamento monocrático do recurso, nos termos do art. 557, caput, do CPC. IV - Agravo regimental improvido” (RE 709535 AgR, Re. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 18.03.2013)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. NATUREZA DO CARGO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE 1176341 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 08.04.2019)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 7, p. 51), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de fevereiro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente